Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706828-13.2021.8.07.0018 APELANTE: RODRIGO SCHMITZ APELADO: TERRACAP DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora